Tribunal: STF
Processo: ARE 712964
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 439. RE 606.199. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO:  Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional. Nas razões do apelo extremo, o Estado recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, LIV, LV e XXXVI, 37, XV, todos da Constituição Federal e art. 7º da EC 41/2003 (Doc. 1, p. 51).



    Em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal a quo negou seguimento (Doc. 1, p. 116) com fundamento na ausência de prequestionamento e, ainda, por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.



    Interposto agravo (Doc. 01, p. 124), os autos vieram a esta Suprema Corte. Após recebidos os autos no STF, determinei sua devolução à origem para aplicação do entendimento firmado no Tema 439 da sistemática da repercussão geral (Doc. 2).



    Na sequência, após o retorno dos autos ao Tribunal de origem, órgão julgador retratou-se, alterando seu entendimento anterior (Doc. 01, p. 35) para negar provimento aos pedidos das partes recorridas, consoante a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO 606.199. REEXAME DE JULGADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, 83º DO CPC/1973. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA, ARTIGO 40, §8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECLASSIFICAÇÃO DE CARGOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DO SERVIDOR INATIVO SE MANTER NO NÍVEL/CLASSE EM QUE FOI APOSENTADO EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO PROMOVIDA POR LEI SUPERVENIENTE. Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. O posicionamento atual do STF é no sentido de que após o enquadramento inicial isonômico, os inativos têm direito ao mesmo tratamento quanto à progressão e promoção na carreira em relação aos critérios de títulos e de tempo de serviço avaliados até o ato de aposentadoria, não havendo direito adquirido de servidor inativo, aposentado em nível final de carreira, a se manter no último padrão previsto por lei nova de reestruturação de cargos. EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, RESTA ALTERADO O ENTENDIMENTO ANTERIOR, PARA NEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA PELAS IMPETRANTES” (Doc. 6)



    Interpostos embargos de declaração, estes foram providos para modificar o acórdão embargado nos seguintes termos, verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. OCORRÊNCIA DE HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR PROFESSORAS ESTADUAIS INATIVAS. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRAS PELA LEI ESTADUAL JN. 8.480/2002. EXCLUSÃO DOS INATIVOS QUANTO À PROGRESSÃO HORIZONTAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. REFORMA DO JULGADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DENEGANDO-SE A SEGURANÇA. EQUÍVOCO. PRIMEIRO ACÓRDÃO QUE ESTAVA EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 606199/PR (TEMA 439). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.” (Doc. 10)



    Destarte, em face da modificação promovida pelo acórdão em embargos de declaração, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia determinou a remessa do agravo em recurso extraordinário a esta Suprema Corte (Doc. 17).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifico que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que a realocação dos inativos na classe inicial da carreira reestruturada violaria o direito à paridade, como se extrai do seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No caso em apreço, o acórdão que concedeu a segurança (fls. 206/213) seguiu a orientação jurisprudencial no sentido de que a Lei Estadual n. 8.480/2002, ao implantar novo plano de carreira, impôs condições que somente poderiam ser cumpridas pelos servidores na ativa, excluindo, por impossibilidade, os inativos. Dessa forma, aqueles que já se encontravam aposentados foram necessariamente rebaixados à classe “A”, em ofensa à isonomia. Assim, reconheceu o direito das impetrantes, ora embargantes, de se manterem nas classes que ocupavam anteriormente à alteração legislativa, no quadro de carreira do magistério estadual, com a recolocação na classificação horizontal que ocupavam na vigência da Lei nº 9.694/97, na forma dos apostilamentos e atos concessivos das respectivas aposentadorias.



    (...)



    Lei Estadual n. 8.480/2002 estabeleceu nova estrutura para os cargos de provimento efetivo de Professor e Coordenador Pedagógico, prevendo em seu art. 2º, §§1º e 2º, que a carreira do magistério público estadual seria dividida em 4 (quatro) níveis, compreendendo 6 (seis) classes.



    As impetrantes, em suma, alegam que as alterações legislativas resultaram no enquadramento permanente na classe inicial, não sendo possível alcançar a paridade com os servidores ativos, que podem progredir nas suas classes.



    (...)



    De logo, cumpre registrar que a documentação acostada aos autos revela impetrantes, ora embargantes, ingressaram na inatividade em 1998, ou seja, antes de 2003, atendendo aos requisitos da EC 41/2003 e da EC 47/2005, fazendo jus à paridade remuneratória. Nesse passo, verifica-se o Estado da Bahia violou tal direito constitucional. Apesar de aparentemente igualitária a conduta da administração de colocar as categorias dos ativos e inativos no mesmo nível, os primeiros teriam a oportunidade de avançar horizontalmente, enquanto que os segundos permaneceriam sempre na mesma posição, com seus proventos estagnados. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 606199/PR, reafirmou a sua orientação no sentido de que, em caso de reestruturação, não há direito de servidor inativo a perceber proventos correspondentes à do nível ou padrão mais elevado da nova carreira, ainda que tenha sido aposentado no último nível da carreira anterior, reestruturada por lei superveniente. Não obstante, após divergência parcial inaugurada pelo Ministro Luis Roberto Barroso, foi observado que a lei paranaense, então sob análise, estabelecia, aperas para os que estão em atividade, uma possibilidade de promoção praticamente automática, baseada em três critérios: tempo de serviço, titulação e avaliação de desempenho, sendo este impossível aos inativos, concluindo-se pela existência de burla ao preceito do art. 40, § 8º, da CF.” (Doc. 10)



    Consoante o entendimento desta Corte no julgamento do RE-RG 606.199, rel. Min. Teori Zavascki DJe 7.2.2014 (Tema 439 do Plenário Virtual), esta Corte firmou tese no sentido de que o direito à paridade dos inativos não compreende direito à realocação na nova estrutura da carreira. Contudo, excepcionou os casos dos servidores inativos que possuem direito à paridade. É esse o sentido que o acórdão veicula, verbis: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 



    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”



    Nesse contexto, forçoso é concluir que o presente recurso extraordinário não merece provimento. É que o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido em sede de repercussão geral, uma vez que garantiu a servidores inativos aposentados sob a regra da paridade o direito ao reajuste de proventos com base em requisitos objetivos, decorrentes do tempo de serviço e da titulação, incidentes sobre os servidores em atividade. No mesmo sentido, em casos análogos, confiram-se: ARE nº 713.448-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 1º/06/2015; RE 1433839, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 15/03/2024; RE nº 1.307.279-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 07/04/2022, e RE nº 900.759-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 29/04/2016;



    Por fim, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente